Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-91.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-91.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), MARIA LUISA GIMENES CORTEZ - CPF: 309.079.001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido na fonte dos proventos de sua pensão, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra decisão interlocutória proferida da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência nº 1075761-34.2023.8.11.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de sua pensão, em razão de doença grave diagnosticada (Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral / Osteoporose / CID S423), com fundamento no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88.

Alega que tem 87 anos de idade, nasceu em 21/06/1936, que é pensionista do Estado desde 10/07/2020, e que, posteriormente, foi diagnosticada como portadora de doença grave, pois constatado em seus exames, em 10/06/2022, Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral / Osteoporose / CID S423, conforme relatórios médicos.

Afirma que está acamada devido a uma queda que sofreu há um ano e pela artrose e fragilidade, e, em razão da referida doença ajuizou a referida ação, onde buscou a concessão de liminar para obter a isenção de pagamento do imposto de renda pessoa física, com fundamento no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88. Porém a sua pretensão foi indeferida no Juízo “a quo”.

Ao final, requer que seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 29/01/2024 (ID nº 199650191).

Em parecer juntado em 15/03/2024, à douta Promotora que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado apresentou manifestação em 30/01/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000066-91.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Maria Luísa Gimenes Cortez

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, nos autos nº 1075761-34.2023.8.11.0001, visando a isenção do desconto de Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de sua pensão, por ser portadora de doença grave (Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral / Osteoporose / CID S423), por isso, faz jus a isenção, nos termos do disposto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em decisão proferida pelo Juiz “a quo” em 12/12/2023, constou a seguinte fundamentação:

“Na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista que atender a pretensão implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar, de forma provisória, liberação de recursos, o que não é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1º e 2-B da Lei 9494/97.

Além disso, não há urgência uma vez que os descontos ocorrem desde 7 de Maio de 2022. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência”.

Transcrevo também a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

“Verifico que por meio do Ato Administrativo nº 202/2022/MTPREV, de 17/05/2022, foi concedida pensão em caráter vitalício à Agravante, em razão do falecimento da ex-servidora Marília Ortiz Cortez, ocorrido em 10/07/2020, lotada quando em atividade na Secretaria Estadual de Educação.

Observo que a Agravante é pensionista desde 10/07/2020, bem como que há incidência de descontos do imposto de renda na fonte, conforme consta no holerite do mês de novembro de 2023.

Há prova nos autos de que a Agravante foi internada no Complexo Hospitalar de Cuiabá em 10/06/2022, às 11:51 horas, onde consta:

“Admissão: Paciente encaminhada pelo CC a pedido do Dr. Alisson em POI de Correção de fratura de úmero diafisária em terço médio, sem intercorrências. Paciente vítima de queda da própria altura ontem por volta das 21:00 horas em sua residência, encontrada pela manhã com hematoma extenso em braço, evidenciou-se fratura umeral à esquerda, sem perda de consciência no momento”.

Consta:

“Diagnósticos atuais:

- 1º dia de UTI – Admissão às 18:45 h

- POI de Correção de fratura oblíqua de úmero diafisário em terço médio”.

“Diagnósticos anteriores:

- HAS

- Gonartrose bilateral

- Osteoporose

O termo
POI
, mencionado no relatório de internação, significa Pós Operatório Imediato. A
HAS
significa paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica. A
gonartrose bilateral
ocorre quando a cartilagem que protege as extremidades dos ossos no joelho se desgasta gradualmente ao longo do tempo, pode afetar apenas um, ou então, ambos os joelhos, que é o caso da Agravante. E a
osteoposose
é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas.

Bem como que a Agravante foi internada novamente no referido Hospital em 05/07/2022, às 1:03 horas, onde, no relatório inicial, consta:

“#HDA: PACIENTE DA ENTRADA EM PRONTO ATENDIMENTO COM QUADRO DE DIARRÉIA COM INÍCIO HOJE PELA MANHA, ESTAVA EM TRATAMENTO DE ITU COM BACTRIM COM TERMINO HOJE. PACIENTE COM QUADRO DE ASTENIA. NEGA EPISÓDIOS FEBRIS APRESENTA DOR E DIFICULDADE DE MOVIMENTO, PACIENTE DESIDRATA, POLIQUEIXOSA, COM INDICAÇÃO DE UTI, CONVERSO COM FILHO RESPONSÁVEL, MAS O MESMO NÃO AUTORIZA, MANIFESTA DESEJA DE PERMANECER JUNTO COM A MÃE, DEVIDO A IDADE”.

E no relatório emitido no dia 08/07/2022, às 10:59 horas, consta:

“#ATUAL: paciente evoluindo com melhora clínica, sem náuseas e vômitos relatados, melhora da diarreia, aceitando dieta. Hoje mais queixosa por estar em quarto comunitário e não conseguir desligar ar-condicionado, mais chorosa. Sem intercorrências relatadas. Acompanhada de filho e cuidadora”.

Foi digitalizada nos autos uma declaração feita pela médica, Dra. Anelise Vilela de Oliveira Matos, em 31/10/2023, nos seguintes termos:

“Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que a senhora Maria Luísa Gimenes Cortez, estado civil, viúva, .... Essa paciente é acamada devido queda que sofreu há 1 ano e pela artrose e fragilidade, sendo assim, necessita de carro especializada para transporte da mesma”.

Esses são os documentos existentes nos autos, e lendo atentamente não encontrei neles nenhuma declaração médica comprovando que a Agravante possui paralisia irreversível e incapacitante, para justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, para afastar a incidência do Imposto de Renda pessoa física.

Deve ser ressaltado que sem a prova nos autos da existência da paralisia irreversível e incapacitante não é possível a concessão da liminar pretendida (...)”

Conforme mencionado nas decisões acima transcritas, se não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como se o pedido em sede de tutela, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido
dos proventos de sua pensão,
por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024